Tribunal: TJES
Processo: 5006047-35.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006047-35.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: PEDRO LUIZ DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS NO R
ECURSO INOMINADO Nº. 5006047-35.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: PARANA BANCO S/A

EMBARGADO: PEDRO LUIZ DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela parte recorrente/requerida em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto mas negou-lhe provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar suposto erro material, alegando obscuridade em não se permitir a compensação da condenação imposta de valores creditados na conta do autor e não restituídos.

Foi apresentada resposta aos embargos.

Eis, em breve síntese, o relatório.

Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão

judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar

o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, percebe-se a alegada
obscuridade
em acórdão, isso porque, o embargante junta aos autos em fase de conhecimento documentos que comprovam transferências de valores para a conta do embargado, e não restituídos, como constam nos Ids.

2625414, 2625415, 2625416, 2625417, portanto,
deve-se constar no dispositivo do acórdão o seguinte teor
:

“
Ante o exposto
, CONHECE-SE DO RECURSO INOMINADO
interposto e
LHE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de determinar que o crédito de R$1.676,01 seja compensado no valor da condenação. Sem condenações e custas, ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.”

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos e lhe
CONFERE PROVIMENTO
, reconhecendo obscuridade na referida decisão, retificando-o para que se permita a compensação do valor de
R$1.676,01,
montante dispendido pela embargante/ré para o embargado e não restituído, da condenação imposta.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.